Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-53.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701125-53.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARO APARECIDO DE AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por LAZARO APARECIDO DE AGUIAR, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0726917-92.2023.8.07.0016, Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o argumento de que o agravante está recebendo o tratamento no leito em que se encontra internado, inexistindo comprovação de falha na prestação do serviço. Afirma que está internado na UTI no Hospital Regional da Ceilândia para tratamento desde o dia 27/04/2023, com quadro de urgência dialítica de etiologia pós renal por suspeita de neoplasia prostática. Iniciou hemodiálise no dia 28/04/2023, evoluiu clinicamente bem, com melhora progressiva, já tem condições de alta da UTI, porém, permanece com alteração de escórias e necessidade de manter o tratamento dialítico, segundo o relatório médico ID 159250770, do feito original. O referido relatório conclui pela “(...) permanência desnecessária na UTI, aumenta as chances de complicações infecções e delirium, comum no paciente idoso.” Aduz que o procedimento é urgente, pois, conforme relatório médico, em caso de não tratamento o paciente suporta severos danos tais quais: sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função, sendo que a interrupção do tratamento de hemodiálise pode acarretar desfecho fatal. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência. O agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Por meio do Ofício no 3973/2023, de 15/05/2023, a Defensoria Pública solicitou à Central de Regulação de Alta Complexidade a realização do tratamento de hemodiálise, e na impossibilidade de imediato agendamento a previsão de espera, ou os motivos no caso de impossibilidade. Com a resposta, ID 159250771, pág.3, verifica-se que houve manifestação da Central de Regulação Interestadual e de Alta complexidade, informando que o agravante ocupa a 38a posição na lista de espera para o tratamento de Hemodiálise Aguda, com classificação vermelha, não havendo disponibilidade de vagas para atender a demanda. O laudo médico apresentado informa que o procedimento é urgente, menciona perigo de vida, no caso de interrupção da hemodiálise. Informa que o paciente está estável, encontra-se internado, tendo iniciado hemodiálise no dia 28/04/2023 e que aguarda vaga de hemodiálise aguda para alta hospitalar. Deste modo, o agravante encontra-se amparado, no sentido de que deverá permanecer internado recebendo o tratamento de hemodiálise até que haja vaga fixa. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela, mantendo os termos da decisão proferida pelo Juízo de origem, devendo o agravado manter o agravante internado para continuar realizando a hemodiálise, até que surja vaga para hemodiálise ambulatorial, conforme descrito no relatório médico, ID 159250770. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal e informar se houve nova classificação do agravante na fila de espera. I. Brasília/DF, 1 de junho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito